Tribunal: TJES
Processo: 0000812-17.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-17.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA ELEIA DA SILVA CHIMITBERGER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000812-17.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANA ELEIA DA SILVA CHIMITBERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONDUTA REPROVÁVEL E SOCIALMENTE PERIGOSA. REDUÇÃO DA MULTA PARA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 60 E 68 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ana Eleia da Silva Chimitberger contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime de furto qualificado-privilegiado (art. 155, §2º e §4º, IV, do Código Penal). A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado-privilegiado de bens avaliados em R$ 177,63; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos bens subtraídos (R$ 177,63) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo utilizado pelas Cortes Superiores para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

A conduta foi praticada de forma premeditada, em concurso de agentes e mediante simulação de pagamento parcial, revelando elevado grau de reprovabilidade e incompatibilidade com a ideia de ofensividade mínima exigida para aplicação da bagatela penal.

A periculosidade social da ação resta caracterizada pela forma sorrateira de execução e pelo risco de reiteração, o que reforça a relevância penal da conduta.

A pena de multa foi fixada em observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal e ao sistema bifásico do art. 60 do mesmo diploma, sendo aplicado o mínimo legal previsto (1/30 do salário-mínimo), nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

A alegação de hipossuficiência econômica da ré não autoriza a redução da pena de multa em sede de apelação, cabendo ao Juízo da Execução Penal eventual análise de parcelamento ou modulação da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica ao furto de bens cujo valor supere 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, especialmente quando praticado com premeditação, concurso de agentes e simulação.

A pena de multa fixada no mínimo legal não comporta redução, mesmo em caso de alegada hipossuficiência, competindo ao Juízo da Execução Penal eventual modulação da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §2º e §4º, IV; arts. 60 e 68; Lei nº 11.343/06, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 975.098/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN de 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 802.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no REsp 2.129.894/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024; TJES, APL 0000474-80.2022.8.08.0040, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000812-17.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANA ELEIA DA SILVA CHIMITBERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
A
NA ELEIA DA SILVA CHIMITBERGER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime de furto qualificado-privilegiado, previsto no art. 155, §2º e §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

No recurso, a defesa sustenta a atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, postula a redução da pena de multa, por suposta desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 21 de janeiro de 2016, no interior do supermercado "Economia", localizado na Avenida Espirito Santo, bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, as Denunciadas, previamente ajustados e com união de desígnios, subtraíram para si: 01 (uma) unidade de "Catchup"; 03 (trés) unidades de Pacotes de Queijo; 01 (uma) unidade de Lata de
Óleo; 01 (uma) unidade de Creme Dental; 01 (uma) unidade de Pacote de Feijão; 07 (sete) unidades de Barras de Chocolate; 01 (uma) unidade de Lata de Cerveja; 01 (uma) unidade de Garrafa de Azeite; 01 (uma) unidade de Lombo Canadense; 02 (dois) pacotes de Biscoito; 03 (três) tempero "Maggi"; 01 (uma) unidade de Lata de Feijoada; 01 (uma) unidade de Pacote de Milho, avaliados no valor total de R$ 177,63 (cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Pois bem.

Alega a defesa que a conduta da apelante seria materialmente atípica, pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor da res furtiva, avaliada em R$ 177,63 (cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo frequentemente adotado pelas Cortes Superiores para afastar a aplicação do princípio da bagatela. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10%. A GRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante por furto consumado e tentado.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afastando a alegação de insuficiência de provas em relação ao furto consumado e rejeitando a pretensão de atipicidade material em razão do princípio da insignificância no tocante ao furto tentado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por furto consumado pode ser mantida com base em depoimentos e imagens de monitoramento, e se o princípio da insignificância é aplicável ao furto tentado, considerando o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A condenação do agravante por furto consumado foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos e imagens de monitoramento, não se limitando ao acervo probatório extrajudicial.

5. O princípio da insignificância não foi aplicado ao furto tentado, pois o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o agravante é multirreincidente, o que impede a aplicação do referido princípio.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por furto consumado pode ser mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos e imagens de monitoramento. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo e o agente é multirreincidente".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CP, art. 14, II; CP, art. 71.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no REsp 2.129.894/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024.

(AgRg no HC n. 975.098/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”

Além disso, a conduta da apelante não se amolda à ideia de ofensividade mínima.

Conforme apurado, houve ato premeditado e em concurso de agentes, com o envolvimento de diversas pessoas de uma mesma família, que agiram de forma coordenada para ludibriar os funcionários do comércio, simulando pagamento de parte das mercadorias, a fim de subtrair bens de forma sorrateira.

Esse grau de organização e planejamento revela elevada reprovabilidade do comportamento, incompatível com a ideia de irrelevância penal.

Ademais, a periculosidade social da ação também se manifesta, pois o delito foi perpetrado com simulação e abuso da confiança, praticado em ambiente comercial de livre circulação, denotando risco de reiteração e abalo à ordem pública.

Diante desse quadro, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta nem aplicar o princípio da insignificância, sendo legítima a condenação.

No que concerne à dosimetria da pena de multa, igualmente não assiste razão à insurgência.

A reprimenda pecuniária foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal quanto à quantidade de dias-multa e o sistema bifásico do art. 60 do mesmo diploma quanto ao valor unitário.

Conforme corretamente apontado no parecer ministerial, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal permitido (1/30 do salário-mínimo vigente à época), não havendo margem legal para redução abaixo desse patamar.

O art. 43 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o valor do dia-multa não pode ser inferior a 1/30 do salário-mínimo. Ainda que se reconhecesse eventual hipossuficiência da ré, tal alegação não autoriza a modificação da pena em sede de apelação, competindo ao Juízo da Execução Penal eventual análise da viabilidade de parcelamento ou suspensão, conforme entendimento reiterado do TJES (APL 0000474-80.2022.8.08.0040, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, data: 17/02/2025).

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)